Tribunal: TJMT
Processo: 1008877-51.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008877-51.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELENA VITORIA FALCETE COSMO - CPF: 073.208.151-33 (RECORRENTE), JULIO CESAR FERNANDES FERREIRA MAXIMO - CPF: 067.154.726-70 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0001-23 (RECORRIDO), CARLA CHRISTINA SCHNAPP - CPF: 186.893.338-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1008877-51.2024.8.11.0045.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente(s):
ELENA VITORIA FALCETE COSMO.

Recorrida(s):
MM TURISMO & VIAGENS S.A E AIR CANADA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

A recorrente alega falha na prestação do serviço, ausência de informação adequada sobre a necessidade de visto e responsabilidade da empresa de turismo e da companhia aérea pelo impedimento do embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço em razão da suposta omissão das recorridas quanto à necessidade de visto para escala em Montreal; e (ii) determinar se há responsabilidade das recorridas pelos danos morais e materiais alegados pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação do fornecedor de serviços se restringe à prestação de orientações adequadas e claras ao consumidor, sendo este responsável por verificar os requisitos para sua viagem, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

A documentação apresentada comprova que a empresa de turismo forneceu à recorrente aviso expresso sobre a necessidade de checar os documentos exigidos para o embarque, cumprindo, assim, seu dever de informação.

A ausência de comprovação da responsabilidade das recorridas e a desídia da recorrente em verificar previamente as exigências para sua viagem afastam o nexo de causalidade e, consequentemente, a obrigação de indenizar.

O artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor quando há culpa exclusiva do consumidor, como ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de informação do fornecedor de serviços não substitui a responsabilidade do consumidor de verificar os documentos exigidos para sua viagem.

A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade civil do fornecedor e impede a indenização por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, II; Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial (ID 264989293).

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço – do direito à informação adequada e clara;

2)

Responsabilidade do transportador;

3)

Ocorrência de danos morais e materiais;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

As reclamadas apresentaram contrarrazões (ID

264989298 e 264989299), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu junto à empresa recorrida, MM TURISMO & VIAGENS S.A, passagens aéreas de voos operados pela recorrida AIR CANADÁ, com seguinte trecho:
Guarulhos/SP (partida às 21:00 do dia 19/09/24), com escala em Montreal/Canadá (das 06:15 às 20:20 do dia 20/09/24), posteriormente com destino em Lisboa/Portugal (chegada às 08:10 do dia 21/09/24).

Informa que ao tentar embarcar, foi impedida sob a alegação da necessidade de visto americano. Assim, entrou em contato com a 1o recorrida, MM TURISMO & VIAGENS S.A, que não informou sobre a necessidade do visto americano para realização da viagem.

Por outro lado, a empresa reclamada afirma que é de responsabilidade do passageiro verificar os documentos necessários para realização da viagem.

Em que pese os argumentos da recorrente, a sentença proferida pelo magistrado singular
não
merece reparo.

No caso em apreço, ao contrário do que a reclamante alega, em razão da escala na cidade de Montreal – Canadá, é necessário o
eTA - Autorização Eletrônica de Viagem e o visto americano.

Mesmo considerando a possibilidade de inversão do ônus da prova, compete à demandante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que
minimamente
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito pleiteado (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que
a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade das empresas reclamadas quanto aos fatos narrados na exordial
, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório em relação aos fatos constitutivos de seu direito.

Conforme documento de ID 264987798, observa-se que, após a compra das passagens aéreas, consta no e-mail recebido pela recorrente a informação de que é
exclusivamente
,
responsabilidade do passageiro verificar a documentação necessária para embarque.

Desse modo,
vê-se que a empresa recorrida exerceu o dever de informação
. Porém,
por desídia da reclamante
, em não observância da documentação necessária, acarretou seu impedimento ao embarque pela companhia aérea.

Portanto, não se configurou a culpa das empresas reclamadas pelos fatos narrados nos autos, já que
a reclamante não foi diligente no cuidado em observar as informações enviadas ao seu e-mail
.

Para ser imputada a responsabilidade civil, necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
,
n
ão houve comprovação do nexo de causalidade das empresas recorridas e os inconvenientes suportado pela consumidora
, em razão do impedimento de embarcar no voo comprado.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(grifei)

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025